Tribunal: TJDFT
Processo: 0721151-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDOMÍNIO MANSÕES BELVEDERE GREEN. LOTEAMENTO EM REGULARIZAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS. NEGATIVA DE OUTORGA DA ESCRITURA. PAGAMENTO PRÉVIO DOS CUSTOS DE REGULARIZAÇÃO. CONDIÇÃO AUSENTE DO CONTRATO. ITBI. FATO GERADOR. EFETIVA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. OBRIGAÇÃO DOS COMPRADORES. PAGAMENTO DIFERIDO À ADJUDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. TAXA DE ESCRITURAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO, TRABALHO ADICIONAL OU CUSTO ADMINISTRATIVO A SER SUPOSTADO PELA VENDEDORA.
1. O interesse processual está afeto à necessidade e à utilidade do pronunciamento judicial e, como condição da ação, deve ser aferido em abstrato, pelo mero exame das afirmações feitas na inicial.
2. No caso dos autos, o provimento jurisdicional é útil e necessário, na medida em que os Autores entendem que há lesão ao seu direito por ato praticado pela parte Ré; ao passo que a via processual se revela adequada e necessária a veicular a pretensão, diante da resistência da Requerida.
3. O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC/2015), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras diligências quando verificar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as provas reputadas impertinentes, conhecer diretamente do pedido e proferir sentença (art. 355, I, do CPC/2015), sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
4. Conforme dispõe o art. 1.418 do Código Civil, o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, de acordo com o instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.
5. O Enunciado n. 239 do STJ estabelece que o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis.
6. As despesas com a regularização do imóvel e obras de infraestrutura, compreendendo pavimentação e drenagem pluvial, compensação ambiental/florestal e recuperação natural de escoamento pluvial não se encontram previstas no contrato como condição para a outorga da escritura, não sendo objeto da presente lide, competindo à Ré, se for o caso, adotar as medidas extrajudiciais e/ou judiciais cabíveis para discutir a exigibilidade da referida cobrança em outra seara.
7. O valor estabelecido pela Vendedora em contrato foi pago, ela anuiu expressamente com as transferências, a cadeia de transmissão encontra-se devidamente estabelecida e a condição de prévio pagamento de despesas com regularização para outorga da escritura não encontra amparo contratual; portanto, a Ré não tem mais os poderes de domínio sobre o bem, não se justificando a recusa em transferir a propriedade no registro.
8. Embora o ajuste preveja o prévio pagamento do ITBI para outorga da escritura, é possível diferir o pagamento à adjudicação pretendida considerando a tese firmada pelo STF, por meio do ARE 1.294.969, afetado à sistemática da Repercussão Geral (Tema 1.124) de que “o fato gerador do imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro” e ainda o reconhecimento expresso dos Compradores de que são os responsáveis pelo pagamento do tributo.
9. A cláusula contratual que estabelece o pagamento de taxa de escrituração põe o consumidor, no caso concreto, em situação de exagerada desvantagem, afrontando o art. 39, V, do CDC, ao mesmo tempo em que acarreta o enriquecimento sem causa da Ré, em afronta aos princípios da boa-fé e da equidade contratual, bem como ao art. 51 IV, e § 1o do CDC, pois inexiste qualquer contraprestação ou vantagem patrimonial concreta consubstanciada em fornecimento de bens ou serviços que justifique a realização do pagamento diretamente à Vendedora, nem mesmo qualquer trabalho adicional ou custo administrativo a ser suportado pela Requerida, pois as despesas com taxas de escritura pública e registro do imóvel correrão por conta do Comprador, conforme contrato.
10. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.